Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705444-13.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO CANTANHEDE APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a petição do apelado de ID 17336955, na qual noticia o pagamento do valor da condenação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator